Tribunal: TJDFT
Processo: 0733443-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TERMO FINAL DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DATA DA IMISSÃO NA POSSE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. Como regra geral, a restituição do imóvel ao locador constitui o marco final para responsabilização do locatário pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos do imóvel locado.
2. A simples desocupação do imóvel pelo locatário é irrelevante para a modificação de seus deveres contratuais, caso a medida não seja seguida da efetiva entrega das chaves, realizada de acordo com previsão contratual.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu o desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores.
4. Verificado o insucesso do corréu na prova da existência de acerto verbal firmado para compensar a dívida contratual com os valores das benfeitorias e melhoramentos realizados no imóvel locado, impossível o afastamento da responsabilidade dos réus pelo pagamento da dívida contratual.
5. Afasta-se a necessidade de modificação da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando verificado que a condenação, sob essa rubrica, é feita em compasso com o art. 85, § 2o, do CPC e teses fixadas no Temas Repetitivo n.o 1.076/STJ, que condicionam à apreciação equitativa.
6. Verificada a inexistência de condição ou causa suspensiva a impedir a incidência da cláusula penal prevista na cláusula vigésima terceira, impõe-se a sua imediata aplicação.
7.Recurso do corréu conhecido e desprovido.
8. Recurso dos autores conhecido e provido.